Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. rejeição da preliminar de nulidade: suficiência da fundamentação DAS DECISÕES ORIGINÁRIA E COLEGIADA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO à luz da específica legislação de regência (LEI 9.099/95, ARTS 5o E 6o). RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE POR PARTE DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS: FALHA NA “CHECAGEM” DA UTILIZAÇÃO ATÍPICA DO PLÁSTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada ora revista, as quais, nas palavras por ela aviados, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) respeitante à análise da preliminar de nulidade da sentença [...] houve desprezo aos elementos caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil, uma vez que o nexo causal, não restou devidamente comprovado, o que afasta o dever de indenizar (...) isto é, ainda que se sustente que houve argumentação suficiente das razões de convencimento, não afasta o fato notório da escassez de análise específica quanto as teses defensivas que estão interligadas diretamente as provas constantes nos autos, que por consequência, se mostram desprezadas no momento do proferimento da Sentença. Não obstante, desprezando-se os comandos legais inerentes a marcha processual, novamente, verifica-se que no Acórdão combatido, não houve sequer a análise dos pontos omitidos e apontados no Recurso Inominado, frente a ausência de valoração de todas as teses defensivas e fundamentação a respeito das mesmas, mantem-se o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, bem como ao artigo 489, IV do CPC; (b) no que concerne à questão de fundo, [...] a demonstração de que o consumidor agiu diretamente para a falha na segurança de seus próprios proventos, bem como diante da AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA quanto a suposto ato irregular no serviço praticado pelo 2o REQUERIDO ou mesmo suposto conluio desta empresa com certos funcionários do posto de gasolina, afasta a responsabilidade da empresa, pelo dano suportado pelo consumidor, tanto por ausência de defeito no serviço prestado, quanto pela culpa exclusiva da vítima, com fulcro no comando do artigo 14, § 3o do CDC. Pertinente ainda mencionar que o entendimento defendido em sede recursal, firma-se na legislação consumerista, como também em julgado paradigma (Resp. 1676090), devidamente transcrito nas razões recursais; (c) além do afastamento da indenização por danos morais, deve ser igualmente ser improcedente o pleito a título de danos materiais, pois constata-se que a Sentença incide em contradição a legislação federal ao justificar a condenação do EMBARGANTE, sob a premissa de que o posto de gasolina não procedeu com a checagem da identificação do usuário do cartão e da extensão do seu uso. Data vênia, inexiste qualquer LEI que vincule exigibilidade de conferência de documentação de clientes no momento da compra com cartão de crédito. Não há como imputar ônus a empresa sob essa argumentação, declaração em contrário, incide em ofensa direta ao princípio da legalidade, estabelecida no artigo 5o inciso II da Constituição Federal, o qual garante que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Além do mais, o entendimento despendido na Sentença ora guerreada do mesmo modo, concretiza contradição aos julgados proferidos pelos Tribunais; (d) em ocorrências análogas, nem a própria Instituição Financeira fora responsabilizada civilmente quando da entrega do cartão a terceiros, quiçá, uma empresa de posto de combustíveis quando abastece um veículo – prestação de serviço realizada - no qual o pagamento é realizado por pessoa munida de cartão de débito e senha. Não houve qualquer falha na prestação do que lhe fora atribuído, sendo efetuada apenas a atividade rotineira do comércio; (e) Resta, pois patente a contradição da Decisão de primeiro grau e também de segundo grau, em relação aos documentos probatórios juntados aos autos, ressaltando-se que as teses aplicadas em Decisão, contradizem não apenas os ditames da lei federal maior do estado democrático de direito, qual seja a Constituição Federal, mais especificamente quanto ao artigo 5a, inciso, inciso II do referido diploma, assim como não se coadunam com a interpretação adotada nos Tribunais, ferindo também os ditames do artigo 489, incisos IV e VI, do CPC.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário.
III. De plano, conforme destacado no “item I” da ementa originária, a sentença e o acórdão revistos explicitaram suficientemente as razões do convencimento, mediante o cotejo dos fatos e à luz das alegações recursais. Entrementes, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a apreciação da matéria de forma diversa da preconizada pela parte não configura ausência de fundamentação.
IV. Respeitante à questão de fundo, nos moldes da específica legislação de regência (Lei 9.099/95), o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o), sendo que adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6o).
V. A par do específico panorama normativo, a decisão colegiada revista elencou pormenorizadamente as razões de convencimento (juízo de equidade), a prevalecer a conclusão jurídica contrária (em parte) aos interesses do embargante: superveniente falha da empresa à checagem dos indícios de ocorrência de fraude (atipia dos abastecimentos), o que subsidia a responsabilidade do posto por parte dos danos experimentados (teoria do risco do negócio – “item II - H” da ementa originária).
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IX. Improvidos os embargos declaratórios.